Tribunal: STF
Processo: RE 1573968
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “Apelação cível. Direito à educação básica. Matrícula no ensino fundamental. Atendimento. Período integral. Ausência de direito subjetivo.



    1. A Lei Fundamental 208, IV, e a legislação infraconstitucional ECA 54, IV, e Lei 9.394/96, art. 4º II, impõem ao Estado o dever de garantir a educação básica no ensino fundamental. 



    2. Criança já matriculada em escola pública próxima a sua residência tem o seu direito à educação atendido.



    3. Ausência de direito subjetivo quanto ao período integral.”



    Sustentam as recorrentes violação dos artigos 6º, 205, 208, inciso I, e 227 da Constituição Federal.



    Requerem, em síntese, o seguinte:



    “1. O conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para determinar ao Recorrido a obrigação de matricular as Recorrentes em escola próxima à residência ou seja compelido a arcar com os custos em estabelecimento particular no caso de ausência de vaga; 



    2. A condenação do Distrito Federal ao PAGAMENTO DE HONORÁRIOS e a fixação por apreciação equitativa, na forma do § 8º do art. 85 do CPC, revertidos ao PRODEF, Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal.”



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque as recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto, as recorrentes na petição do apelo extremo limitaram-se a consignar que:



    “DO CABIMENTO E DA REPERCUSSÃO GERAL



    O presente Recurso Extraordinário está ancorado no art. 102, III, alínea “a” da CF/88 e tem por objetivo impugnar o Acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, proferido em última instância, do qual não cabe recurso ordinário. 



    Isso porque, o Acórdão recorrido afronta veemente o artigo 208, inciso I da Constituição Federal, notadamente reconhecido pela jurisprudência desta Excelsa Corte Suprema. 



    Ressalte-se, ainda, ser o presente recurso a via adequada para impugnar o v. Acórdão ante o esgotamento das vias recursais com a interposição de todos os recursos cabíveis. 



    Cumpre destacar, pois, que a própria lei exige, além da relevância da matéria discutida, a existência da transcendência da questão discutida em sede de Recurso Extraordinário. 



    A relevância terá que ser observada casuisticamente, devendo atingir uma questão econômica, social, política ou jurídica, recordando que não há necessidade de que a questão repercuta em todas essas esferas, mas basta a caracterização da relevância em apenas uma das perspectivas elencadas pela lei. 



    Quanto à transcendência, pode-se afirmar desde logo que algumas questões por si só já ultrapassam o interesse subjetivo das partes, como a violação de direitos fundamentais, materiais ou processuais, por consistir em uma ‘tábua mínima de valores de determinada sociedade em dado contexto histórico, cujo respeito interessa a todos’.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorreria as recorrentes.



    O Tribunal de origem, analisando as particularidades do caso concreto, manteve a sentença de improcedência do pedido autoral. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No caso sub judice, as apelantes solicitaram a transferência do Centro de Ensino Fundamental (CEF) Telebrasília do Riacho Fundo I para a Escola Classe (EC) 01 do Riacho Fundo I, por entender ser mais próxima de sua residência, por outro, a efetiva mudança foi condicionada a sua contemplação no processo de remanejamento.



    As apelantes já possuem o Direito Constitucional à Educação atendido, porquanto matriculadas no Centro de Ensino Fundamental (CEF) Telebrasília do Riacho Fundo I, que é próximo de sua residência. Não se encontram fora do ensino.



    Ademais, cumpre ressaltar que a Secretaria de Estado de Educação do DF informou que as apelantes estão matriculadas em instituição da mesma Coordenação Regional de Ensino em que residem e com o oferecimento de transporte escolar gratuito (id 64762624 – Pág. 7 e 10):



    SEE/CRE NB/UNIAE (139744784) as estudantes elencadas encontram-se atendidas no percurso J.10.1.M , veículo de placa SGR 4C04, com a monitora DEUSELITA – 984688047 no Centro de Ensino Fundamental Telebrasília.



    (...)



    Em resposta ao Despacho 139717598, informamos da impossibilidade de atendimento das vagas requeridas, uma vez que as turmas de 1º e 3º anos EF9 anos, se encontram com sua lotação máxima, de acordo com o que prevê a Estratégia de Matrícula da Rede Pública do Distrito Federal 2024. Informamos também, que as referidas alunas já se encontram matriculadas em escola no Riacho Fundo I, escola esta que não é distante da nossa, enquanto temos demandas de outras cidades satélites e até de fora do DF que não conseguimos atender”.



    Logo, não se justifica o remanejamento pretendido.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem de que as recorrentes já se encontram devidamente matriculadas em escola próxima à sua residência, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENSINO FUNDAMENTAL. VAGAS AOS EDUCANDOS EM ESCOLAS PRÓXIMAS ÀS RESIDÊNCIAS. SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 23, 208, I, §§ 1º E 2º, E 211, §§ 2º E 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.171.031/MS-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/08/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. MATRÍCULA DE CRIANÇA DE ZERO A SEIS ANOS DE IDADE EM CRECHE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS/STF 279 E 280. ALEGADA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE SUA OCORRÊNCIA: ART. 323 DO REGIMENTO INTERNO DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Conforme disposto no art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Precedente. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.124.114/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente